Tribunal: TJDFT
Processo: 0742903-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742903-42.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO NUCLEO RURAL CAPOEIRA DO BALSAMO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão Id. 21967969, que não conheceu do Agravo de Instrumento, com fundamento nos artigos 76, § 2o, inciso I, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Em abono da sua pretensão, sustenta a Agravante que somente nesse momento processual foi possível juntar aos autos a outorga concedida pelos associados para que a associação os representasse judicialmente, já que “alguns dos administradores do condomínio estavam viajando para cuidar de parentes doentes, tendo inclusive participado das reuniões condominiais mediante vídeo conferência” (sic). Acrescenta que o atraso no cumprimento da determinação contida na decisão Id. 20087471, para que a Agravante promovesse a regularização da representação processual, decorreu das dificuldades causadas pelo afastamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus. Alega que a não apresentação da documentação pertinente no prazo que lhe fora assegurado decorreu de fato externo a sua vontade e que o deferimento do pedido de reconsideração não importará em qualquer prejuízo à parte contrária. Colaciona cópia da ata da assembleia geral extraordinária realizada no dia 17 de dezembro de 2020, na qual se deliberou acerca da concessão de autorização à Agravante para representar os associados nos presentes autos. Não assiste razão à Agravante. Isso porque não foram apresentados argumentos novos ou convincentes para afastar os fundamentos expostos na decisão Id. 21967969. Compulsando os autos, verifica-se que a decisão Id. 20087471, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinou à Agravante que promovesse, no prazo de 10 (dez) dias, a regularização da representação processual, juntando aos autos cópia do seu ato constitutivo (Estatuto), bem como de documento hábil a comprovar a autorização dos associados para representá-los judicialmente, nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC). Em atenção à referida decisão, a Agravante compareceu aos autos para colacionar cópia do Estatuto (Id. 20391549), no entanto, deixou de apresentar documento hábil a comprovar que possuía autorização dos associados para representá-los judicialmente. Com efeito, conforme restou consignado na decisão Id. 21967969, os documentos Id. 20391551 e Id. 20391554, relativos à atualização cadastral dos associados, não suprem a exigência constitucional contida no artigo 5o, inciso XXI, da CF, porquanto não fazem qualquer referência à anuência para que a associação represente os interesses dos associados em sede recursal. Assim, considerando que a Agravante não cumpriu integralmente a ordem contida no Id. 20087471 e que deixou de promover a regularização da representação processual, a decisão Id. 21967969 não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, com fundamento artigos 76, § 2o, inciso I, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal[1], a legitimação extraordinária das associações para representação judicial dos seus associados depende de autorização individual ou de autorização assemblear expressa e específica, consignada em ata, não sendo suficiente para tanto a permissão genérica contida no estatuto. Cumpre ressaltar que, embora se reconheça a gravidade da crise sanitária deflagrada pela pandemia do novo coronavírus, não se pode admitir que, apenas após o transcurso do prazo assegurado à parte e após a prolação de decisão que não conheceu do recurso, a Agravante compareça aos autos alegando que a demora no cumprimento da exigência constitucional decorreu de dificuldades impostas pelo distanciamento social. De fato, caso impossibilitada de promover a regularização da representação processual devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, deveria a Agravante, no prazo assinalado na decisão Id. 20087471, ter declinado as razões que a impediam de cumprir tempestivamente a determinação judicial e solicitado a dilação do prazo, evitando, desse modo, a consumação da preclusão temporal. Por outro lado, não prospera o argumento deduzida pela Agravante, desprovido de qualquer comprovação, de que a juntada tempestiva da outorga concedida pelos associados foi obstada por estarem os administradores do condomínio viajando por razões de saúde de pessoas das suas famílias. Por fim, destaco que, nos termos do artigo 223 do CPC, operada a preclusão temporal, extingue-se o direito da parte de praticar ou de emendar o ato processual, de modo que a apresentação extemporânea da ata da assembleia geral extraordinária em que consta a autorização dos associados para a Agravante representa-los judicialmente não enseja a reconsideração da decisão que fundamentadamente não conheceu do Agravo de Instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão de Id. 22341289. Brasília , 18 de dezembro de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora [1] Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, no qual foi reconhecida a repercussão geral.